Tribunal: TJES
Processo: 5005659-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005659-28.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIANA CONCEICAO DE PAULA

RECORRIDO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005659-28.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARIANA CONCEICAO DE PAULA

RECORRIDA: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. REVELIA DA REQUERIDA. JUNTADA DE 2 CONTESTAÇÕES E A 1ª É VINCULADA A OUTRO PROCESSO. SERVIÇO DE TRANSPORTE. ÔNIBUS. CONSTRANGIMENTO PELA COBRANÇA DO PAGAMENTO DA PASSAGEM PELO MOTORISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que no dia 05/02/2023 embarcou no ônibus da empresa ré, acompanhada de seu filho de 03 (três) anos, detentor de transtorno do espectro autista, tendo solicitado ao motorista embarcar pela porta traseira para acomodar o menor. Informa que o motorista parou o ônibus e a questionou sobre o pagamento da passagem, tendo seguido viagem somente após a requerente passar o cartão de passagem no validador, o que lhe causou grande constrangimento. Assim sendo, pugna pelo ressarcimento do dano moral sofrido.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima de violação extrapatrimonial.

Nas razões recursais, a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença, em decorrência da juntada de 2 (duas) contestações pela demandada. Quanto ao mérito, discorre que a requerida não afastou as alegações autorais, restando comprovada a violação extrapatrimonial sofrida pela consumidora, pugnando pela procedência da exordial, bem como pela concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Observo que a parte recorrida realizou a juntada de 02 (duas) peças contestatórias, uma datada de 29/05/2023, Id. n° 8049082, e a segunda em 25/09/2023, Id. n° 8049447. Assim sendo, em decorrência da configuração de preclusão consumativa, deixo de analisar a segunda peça contestatória juntada pela parte, no Id. n° 8049447.

Lado outro, verifico que a primeira contestação juntada pela recorrida (Id. n° 8049082) reporta-se a outro processo, tendo sido indevidamente direcionada ao presente processo, não possuindo pertinência temática com a demanda.

Destarte, concluo que ambas contestações não podem ser consideradas para julgamento do mérito processual, razão pela qual decreto a revelia da empresa ré, ora recorrida.

Contudo, verifico que o juízo sentenciante cumpriu os requisitos procedimentais atinentes ao rito processual do Juizado Especial (Lei nº 9.099/95), além de ter analisado fundamentadamente os principais argumentos apresentados pela parte autora e as provas produzidas na audiência de instrução e julgamento, tendo ainda justificado a improcedência dos pedidos autorais, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença
.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, coube à parte requerida, ora recorrida, comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, entendo pela existência de verossimilhança das alegações autorais, não tendo a recorrida comprovado a inexistência de falha na prestação de serviço. Nesse aspecto, os fatos alegados pela autora poderiam ter sido dirimidos - por exemplo - com a juntada de gravações de outras partes do coletivo, de forma a evidenciar a recalcitrância da consumidora em cumprir a obrigação de realizar o pagamento da passagem de ônibus.

Entretanto, verifico que não restou comprovado pela recorrida que a postura da recorrente indicasse recusa em realizar o pagamento da passagem do transporte público, quedando vexatória a cobrança realizada pelo motorista do ônibus.

Destaco, nesse ponto, que o motorista do ônibus funcionária da empresa recorrida, diante de sua condição de subordinação e por possuir interesse no litígio, uma vez que poderia ser responsabilizado regressivamente ou receber punição na esfera trabalhista, deve ser considerado como informante.

Portanto, o depoimento do informante possui menor força probatória, mormente considerando que ele permitiu a entrada da recorrente pela porta traseira do ônibus, o que contraria o procedimento padrão, bem como o próprio regramento da empresa.

Por conseguinte, considerando a abusividade da conduta da empresa, na pessoa de seu preposto/funcionário, que ensejou concreto abalo emocional à recorrente, entendo pela configuração de situação que supera o mero aborrecimento cotidiano e enseja violação aos direitos da personalidade da consumidora.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela consumidora sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)